Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706140-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACO LONDRI COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, CARLOS EDUARDO SILVEIRA, MARIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0706430-53.2017.8.07.0003, proposto pelo Agravante em desfavor de ACO LONDRI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. E OUTROS, indeferiu o pleito de reiteração de pesquisa acerca da existência de ativos penhoráveis a ser realizada por meio do sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido da parte exequente, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica da devedora. O e. TJDFT já decidiu que ‘a celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado’ (Acórdão 943508, 20150020284550AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 176-193). Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário: Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.(Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de ID 29253395. P. I. BRASÍLIA - DF, 19 de fevereiro de 2020, às 18:24:25.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que a decisão agravada contraria o disposto no art. 438 do Código de Processo Civil. Afirma que a última pesquisa realizada no bojo do Feito originário ocorreu em 03/08/2018 e que, em razão do transcurso de substancial lapso temporal, deve ser deferida a consulta. Sustenta que “o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual” (Num. 14977886 - Pág. 8). Invoca os artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema BACENJUD” (Num. 14977886 - Pág. 12). No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação ora pleiteada. Preparo regular (Num. 14977894). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0706430-53.2017.8.07.0003, indeferiu o pleito de reiteração de pesquisa acerca da existência de ativos penhoráveis a ser realizada por meio do sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. As razões recursais voltam-se para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante, sendo certo que o temor genérico de não localizar bens penhoráveis em nome dos Devedores, por si só, não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador